Tribunal: TJDFT
Processo: 0751969-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. OBRIGAÇÕES PENDENTES. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
I - Dissolvida irregularmente a associação, porque a atividade foi encerrada sem deixar endereço ou bens para saldar obrigações pendentes, defere-se a desconsideração da personalidade jurídica, a fim de que os bens particulares dos membros da Diretoria Executiva, respondam pelos débitos da associação. Súmula 435 do STJ.
II – A alegação de excesso de execução não procede, pois o equívoco no cálculo já havia sido sanado e não incidiu sobre o débito remanescente.
III - Agravo de instrumento desprovido.